Tribunal: TJDFT
Processo: 0740936-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. EXTRATOS E FATURAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial e condenando os Réus ao pagamento de quantia certa, decorrente de obrigações assumidas em cédula de crédito bancário e contrato de cartão de crédito empresarial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da ação monitória, ante as alegações de inépcia da inicial, excesso de execução e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado.
3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. A ação monitória é cabível para cobrança de dívida representada por prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do CPC, art. 700.
4.1. A cédula de crédito bancário e o contrato de cartão de crédito empresarial constituem prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.
4.2. A documentação apresentada, composta por extratos bancários, faturas do cartão empresarial e planilhas de cálculo, permite aferir a origem e a evolução do débito, com discriminação dos encargos contratuais.
4.3. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de indicação do valor que os Apelantes consideram devido, em afronta ao CPC, art. 702, § 2o.
4.4. Inexistente cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade de produção de outras provas, diante da suficiência da documentação apresentada.
4.5. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados e a formulação de alegações genéricas, sem respaldo em prova concreta, não são suficientes para infirmar a validade da documentação juntada nem para afastar a conclusão da sentença.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É admissível a ação monitória fundada em cédula de crédito bancário e contrato de cartão de crédito empresarial, acompanhados de extratos e faturas que evidenciem a relação obrigacional e a evolução do débito, sendo incabível alegação genérica de excesso de execução desacompanhada de demonstração do valor que se entende devido, bem como de cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.”.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, 702, § 2o.